Tribunal: TJSP
Processo: 0010193-65.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE EXTINGUIU O INCIDENTE EM RAZÃO DA INÉRCIA DA CREDORA EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DE INDICAR O ENDEREÇO COM CEP PARA INTIMAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA; E, REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EXEQUENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA CREDORA – APELANTE QUE SE INSURGE APENAS CONTRA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE EXTINGUIU O INCIDENTE EM RAZÃO DA INÉRCIA DA CREDORA EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DE INDICAR O ENDEREÇO COM CEP PARA INTIMAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA; E, REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EXEQUENTE.
IRRESIGNAÇÃO DA CREDORA – APELANTE QUE SE INSURGE APENAS CONTRA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
GRATUIDADE REVOGADA COM BASE NA INÉRCIA DA CREDORA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO – REVOGAÇÃO QUE SE ADMITE CASO COMPROVADO O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUA CONCESSÃO – PRECEDENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA BENESSE.
RECURSO PROVIDO.